Tribunal: TJSP
Processo: 1021625-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança - ITBI- Sentença que extinguiu liminarmente a petição inicial reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora – Pleito de reforma pelos impetrantes – Impossibilidade – Autoridade apontada como coatora que não praticou o ato coator – Legitimidade passiva do MM. Juízo 'a quo' que em ação de execução de título extrajudicial (no

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança - ITBI- Sentença que extinguiu liminarmente a petição inicial reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora – Pleito de reforma pelos impetrantes – Impossibilidade – Autoridade apontada como coatora que não praticou o ato coator – Legitimidade passiva do MM. Juízo 'a quo' que em ação de execução de título extrajudicial (no 1138940-60.2016.8.26.0100) transitada em julgado determinou a expedição de carta de adjudicação vinculada à prova de quitação do tributo ITBI - Aplicação do §3o do art. 6o da Lei no 12.016/2009 - Mandado de Segurança com sentença transitada em julgado – Descabimento – Inteligência da Súmula 268 do STF E e Enunciado no 33 do TST – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021625-16.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SALUSSE MARANGONI ADVOGADOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021625-16.2020.8.26.0053 -Voto no 33.915
2
Apelação no 1021625-16.2020.8.26.0053 – Digital
Apelantes : Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados
Apelado : Município de São Paulo
Interessado: Diretor de Fiscalização da Transação Imobiliária-DITBI
Comarca : São Paulo - 16a Vara da Fazenda Pública
Voto n. 33.915
Apelação - Mandado de Segurança - ITBI- Sentença que
extinguiu liminarmente a petição inicial reconhecendo a
ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora
Pleito de reforma pelos impetrantes Impossibilidade
Autoridade apontada como coatora que não praticou o ato
coator Legitimidade passiva do MM. Juízo 'a quo' que em
ação
de
execução
de
título
extrajudicial
(no
1138940-60.2016.8.26.0100)
transitada
em
julgado
determinou a expedição de carta de adjudicação vinculada à
prova de quitação do tributo ITBI - Aplicação do §3o do
art. 6o da Lei no 12.016/2009 - Mandado de Segurança com
sentença transitada em julgado
Descabimento

Inteligência da Súmula 268 do STF E e Enunciado no 33 do
TST Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Salusse, Marangoni,
Parente e Jabur Advogados r. sentença de págs. 137/139 que, em mandado
de segurança preventivo impetrado pela apelante contra o Diretor de
Fiscalização da Transação Imobiliária-DITBI indeferiu liminarmente a
petição inicial reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade apontada
como coatora, extinguindo o processo, nos termos dos arts. 330, II, e 485, I,
ambos do CPC/15. Custas 'ex legis', sem condenação nos honorários
advocatícios.
Busca a apelante, nas razões recursais às págs.143/160, a reforma
da r. sentença sustentando, em síntese: que o presente 'mandamus' foi
impetrado para o fim de afastar a exigência do ITBI (cf. art. 2o, inciso V, da
Lei municipal no 11.154/912 e no art. 887, §2o, do CPC/15) e corretamente
dirigido contra autoridade coatora apontada na petição inicial, por se tratar
esta do chefe do setor competente para o lançamento, fiscalização e cobrança
administrativa do referido tributo no Município de São Paulo; não seria o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021625-16.2020.8.26.0053 -Voto no 33.915
3
de impetração do writ contra o Juízo que determinou a expedição da carta de
adjudicação de imóveis em favor da recorrente/impetrante nos autos da
execução de título extrajudicial no 1138940-60.2016.8.26.0100, com
comprovação de quitação do discutido tributo; a carta de adjudicação não
configura fato gerador do ITBI (arts.35 do CTN e 156, II, da CF) que se dá
somente com o registro da transferência da titularidade da propriedade no
cartório de imóveis competente. Invoca jurisprudência. Pede provimento ao
recurso para afastar o indeferimento da inicial, reconhecendo a legitimidade da
autoridade coatora indicada, anulando-se a r. sentença e determinando a
remessa dos autos ao juízo singular para que adentre ao mérito, ou, nos termos
do art. 1.013, § 3o, do CPC/15, julgar o mérito da questão, concedendo
integralmente a segurança pleiteada.
As contrarrazões foram apresentadas às págs. 192/194.
Anoto que às fls.183/185 foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso de apelo interposto pelos ora requerentes (petição no
2088026-42.2020.8.26).
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
de págs.142/160.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Salusse,
Marangoni, Parente e Jabur Advogados buscando afastar a exigência do
pagamento do ITBI como condição para expedição de carta de adjudicação.
Com efeito, colhe-se dos autos que a parte impetrante é
sociedade de advogados e foi contratada pela empresa Peeqflex Participações,
Empreendimentos e Serviços Ltda. para a prestação de serviços jurídicos
recebendo regularmente por tais serviços, bem como pelos honorários
contratados.
Todavia, em 2016 mencionada empresa deixou de adimplir com
tais encargos, motivo pelo qual a Salusse, Marangoni, Parente e Jabur
Advogados ajuizou ação de execução de título extrajudicial (págs.48/59)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021625-16.2020.8.26.0053 -Voto no 33.915
4
distribuída sob o no 1138940-60.2016.8.26.0100, que tramitou pela 44a Vara
Cível da Capital de cuja decisão houve apelação registrada sob no
1020741-45.2017.8.26.0100 distribuída e julgada pela 30a Câmara de Direito
Privado determinando, ao final, a adjudicação dos imóveis registrados sob as
matrículas nso 221.936, 222.070, 222.071, 222.072, 222.076, 222.077,
222.078, 221.934, 52.093 e 8.716, todas no 11o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo (cf. págs.60/123), com expedição da respectiva carta
adjudicatória em favor da ora recorrente/impetrante condicionada pelo Juízo à
quitação do recolhimento do ITBI (cf. págs.124/125).
Entendendo a ora recorrente ser a exigência ilegal (prova de
quitação do ITBI para expedição da carta adjudicatória), ao argumento de que
o fato gerador do aludido imposto é o registro dos bens no cartório de registro
de imóveis, impetrou o presente 'mandamus' postulando a concessão de
liminar para suspender tal determinação, embora a r. decisão judicial, como
dito, já havia transitado em julgado .
Apontou como autoridade coatora o Diretor de Fiscalização da
Transação Imobiliária-DITBI, porém o MM. Juízo determinou a emenda da
inicial para o fim de corrigir o polo passivo (pág.131), mas a impetrante
manteve a indicação, aduzindo que a autoridade administrativa indicada está
vinculada à lei, motivo pelo qual, sem a presente impetração, irá
obrigatoriamente cobrar o ITBI na adjudicação dos imóveis em referência, o
que é manifestamente indevido (cf. págs.132/136).
Sobreveio a r. sentença de págs. 137/139 que extinguiu o
processo reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte impetrada e a
impetrante busca reverter o resultado do julgado.
Sem razão a recorrente.
Isso porque, em que pese, de fato, ser o órgão responsável pelo
recolhimento do ITBI o setor de Fiscalização da Transação Imobiliária da
Prefeitura e o fato gerador do tributo em questão ocorrer no momento da
transmissão dos bens com os respectivos registros no cartório de imóveis (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021625-16.2020.8.26.0053 -Voto no 33.915
5
35 do CTN e artigo 1. 245 do CC) - entendimento consolidado nos Tribunais
Superiores
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0056693-19.2014.8.26.0000), no caso concreto, como constou da r. sentença
ora hostilizada “...a autoridade apontada como coatora não exige o pagamento do
ITBI para expedição da Carta de Adjudicação dos bens imóveis objetos do
processo de execução de título extrajudicial no 1138940-60.2016.8.26.010000”.
Com efeito, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009
'(...)'
“§3o- Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o
ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
De acordo com tal dispositivo legal, a petição inicial de um
mandado de segurança deve indicar a autoridade que praticou o ato e a pessoa
jurídica em que esta exerce suas atribuições.
Na hipótese, impetrante não comprovou o ato coator praticado
pela autoridade municipal, muito pelo contrário, restou demonstrado que não
cabe ao Município condicionar a expedição de carta de adjudicação em autos
judiciais ao recolhimento de qualquer valor ou impor qualquer outra
condicionante, visto que, como é cediço, a direção do processo judicial
compete ao Magistrado.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ERRÔNEA
INDICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ tem
jurisprudência no sentido de que, havendo erro na indicação da
autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento de
mérito, conforme preceitua o art. 267, VI, do Código de Processo Civil,
sendo vedada a substituição do polo passivo. 2. Descabe substituir de
ofício a autoridade coatora por outra não sujeita à sua jurisdição
originária. Da mesma forma, inviável a determinação, pelo Tribunal,
de emenda à inicial ou a adoção da 'teoria da encampação', o que
tornaria indevida a modificação ampliativa de competência absoluta
fixada na Constituição... 4. Recurso Especial provido.” (REsp
1.190.165/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN
grifei) Sendo
assim, em face das razões expostas (ausência evidente de competência
originária do Supremo Tribunal Federal), e com fundamento nos
poderes processuais outorgados ao Relator da causa (RTJ 139/53

RTJ 168/174), não conheço da presente ação de mandado de
segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021625-16.2020.8.26.0053 -Voto no 33.915
6
de medida liminar. Em razão da revisão jurisprudencial procedida por
esta Suprema Corte (MS 25.087-ED/SP, Rel. Min. Ayres britto
MS
26.006-AGR/DF Rel. Min. Celso de Mello-MS 26.244-AGR/DF, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence)...”(Medida Cautelar em Mandado de Segurança
no 33.645, Rel. Min. Celso de Mello, data da publicação: 04/08/2015).
Conforme constou da r. sentença atacada, vale transcrever
excerto elucidativo sobre a discussão do inconformismo da impetrante:
"Na realidade, quem exigiu a prova de quitação do aludido
imposto (ITBI) para expedição da Carta de Adjudicação foi
o magistrado que proferiu a decisão copiada às fls. 124/125
in verbis: 'A carta de adjudicação conterá a decisão ,
descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos
seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de
quitação do imposto de transmissão" (cf. pág. 138).
Portanto, resta cristalino que não foi a autoridade dita coatora
na petição inicial e repetida na emenda que está a exigir o recolhimento
do tributo.
De outro lado, 'ad argumentandum', não fosse isso, ainda que
correta a indicação do polo passivo, tendo em vista que a sentença que
determinou a expedição da carta de adjudicação de imóveis vinculada a
apresentação de quitação do ITBI tendo referida decisão transitado em julgado,
precluiu o direito da sociedade impetrante de recorrer, observando-se tratar o
presente 'mandamus' da via inadequada para tal pleito.
Destarte, decisão transitada em julgado faz coisa julgada
material, tornando imutável a decisão proferida impedindo a rediscussão sobre
o que efetivamente restou decidido, salvo pelas vias próprias. Ademais, a ação
mandamental não pode ser admitida como sucedâneo da ação rescisória.
Dispõe a Súmula 268 do STF:
'Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com
trânsito em julgado'.
Sobre o tema: 'PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021625-16.2020.8.26.0053 -Voto no 33.915
7
CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIA
INADEQUADA. A ação mandamental não é a via adequada para se buscar a
desconstituição de decisão já transitada em julgado, não sendo admitido como
sucedâneo da ação rescisória” (TRF-4 - AC: 641 SC 2007.72.08.000641-4,
Relator: ELOY BERNST JUSTO, Data de J: 16/12/2008, 2aT, Data de
Publicação: D.E. 08/07/2009);
'RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ENUNCIADO 33 DO
TST . Mandado de Segurança contra ato judicial impugnado mediante
Embargos de Terceiros com trânsito em julgado. Inevitável a conclusão
no sentido do descabimento do mandamusem tais casos, conforme
jurisprudência já pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores
(Súmula 268 do STF e Enunciado 33 do TST). Recurso Ordinário
desprovido”
(TST
-
ROMS:
1414046372004501
1414046-37.2004.5.01.0900, Relator: José Simpliciano Fontes de F.
Fernandes, Data de Julgamento: 23/11/2004, Subseção II Especializada
em Dissídios Individuais,, Data de Publicação: DJ 10/12/2004);
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 268 DO STF.
1 - Mandado de segurança não se presta para a rescisão de sentenças
regularmente transitadas em julgado, nem pode substituir recursos que
deixaram de ser interpostos em tempo oportuno 2 - Princípio da Súmula
268 do STF. 3 - Improvimento da apelação” (TRF4, AMS
2004.72.00.001573-8, 3aT, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
DJ 14/12/2005).
Diante de tais considerações, é de rigor a manutenção da r.
decisão como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
explicitados, revogando-se o efeito suspensivo concedido às págs. 183/185.
Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei n.o
12.016/2009 e das Súmulas 512-STF e 105-STJ.
Roberto Martins De Souza
Relator